Tribunal: CARF
Processo: 10166.729168/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729168/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.424 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SUELI DE LOURDES COUTO ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GLOSA
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na
declaração, quando não comprovada a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte identificada nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, fls. 19/22, relativo ao ano-calendário de
2009, exercício 2010, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729168/2011-22
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729168/2011-22

valor de R$ 3.822,84, acrescido da multa de mora de R$ 764,56 e juros de mora de R$
648,35.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 20, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 3.822,84 da fonte pagadora Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração
– CPNJ: 74.180.340/0001-88.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 20/22 do presente
processo.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 09/12/2011, fl. 15, a
contribuinte apresentou impugnação em 22/12/2011, fls. 03/05, alegando, em síntese,
que:
“(...)
Com base na notificação de lançamento IRPF, acima referenciada, fui intimada a
recolher valor de débito conforme "demonstrativo do crédito tributário" constante da
Notificação de que tomei conhecimento em 4/12/2011, em razão de revisão de minha
Declaração de Ajuste Anual e decorrente lançamento de ofício. Trata-se de declaração
n°01/32.894.296, Ano-Calendário 2009, Exercício 2010, em que declaro - atendo-me ao
objeto da presente impugnação - rendimentos auferidos em razão de trabalho junto à
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO (FEPAD -
CNPJ 74.180.340/0001-88), que naquele ano de 2009 somam 16.666,00. Os valores das
retenções informados no ajuste anual em tela são de R$ 354,07 e R$ 3.822,84,
referentes, respectivamente, à Contribuição Previdência e Imposto de Renda retido na
fonte). Entendeu a autoridade tributária no lançamento de ofício efetuado que não houve
recolhimento de R$ 3.822,84 referentes ao imposto.
Desejo esclarecer que prestei serviços formalizados como "CONTRATAÇÃO DE
AUTÔNOMO" com a FEPAD, tal avença era firmada a cada mês. Em decorrência de
questionamentos formulados pela autoridade tributária, eu solicitei folha de pagamentos
realizados por aquela Fundação em meu nome para o período de 2009, através do
DataUNB, entidade de pesquisa integrada à Universidade de Brasília que conduzia
tecnicamente os trabalhos da pesquisa. Os documentos localizados se referiram apenas
ao ano de 2008, e neles não há como confirmar a devida comprovação de recolhimento
dos impostos à Receita Federal. Em um dos documentos disponibilizados (extra-oficio,
consta a informação "Pagamento FEPAD pendente" em relação aos 9o e 10°
pagamentos, os quais se referem à numeração seqüenciada desde o início do Projeto
objeto
do
contrato,
iniciado
em
março
de
2008
(no
montante
de
16.666,00[8.333,00+8.333,00]). (ver folha em anexo).
Para atender a esta diligencia também anexei as SOLICITAÇÕES DE
CONTRATAÇÃO DE AUTÔNOMO - o primeiro com vigência de 3/10/2008 a
02/11/2008, com Solicitação e autorização de pagamento em 02/11/2008, e o segundo
com vigência de 03/11/2008 a 02/12/2008, com solicitação e autorização de pagamento
dia 02/12/2008) e nos valores brutos R$8.333,00 para cada um dos períodos (vale dizer:
mensais). Importante esclarecer que foram anexados documentos referentes ao ano de
2008 porque foram eles que originaram os dois pagamentos recebidos da FEPAD no
inicio de 2009.
Supõe-se que teria havido discrepância entre os valores informados à Receita Federal do
Brasil, por ocasião do ajuste anual (IRPF) e o efetivo recolhimento do imposto. No
entanto, o recolhimento e o pagamento do imposto objeto da Notificação cabia
evidentemente à fonte pagadora, no caso à FEPAD. Importante lembrar que a FEPAD
sofreu intervenção administrativa, o que gerou transtornos de descontinuidade nos
trabalhos da pesquisa na ocasião e, inclusive, impossibilitou o depósito dos pagamentos
no período acordado, os quais foram feitos posteriormente nos meses de fevereiro e
março de 2009, conforme se comprova em extrato anexado de minha conta corrente do
Banco do Brasil em que assinalo os valores líquidos (ou seja, já com os devidos
descontos), identificados pelos lote 14056 e documento 22996000001, no valor R$
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729168/2011-22

6.184,33, em 03/02/2009, e lote 14056 e documento 6362 91000001, no valor de R$
6.061, 23, em 10/03/2009.
Embora eu tenha feito diligências para localizar os comprovantes dos recolhimentos dos
impostos, não encontrei NENHUM representante da entidade FEPAD para atender aos
meus reclamos. A própria Universidade de Brasília, instituição a que a FEPAD se
vinculava como "entidade externa", não soube dar maiores informações sobre tais
recolhimentos. Não tive, portanto, condições de confirmar se os valores descontados e
ditos como recolhidos ao INSS e a Receita Federal, o foram efetivamente. O que se
pode confirmar é que os valores contratados para meus serviços se diferem dos
efetivamente pagos em termos líquidos, em minha conta corrente.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Resta evidente a boa fé da impugnante ao declarar todo o rendimento auferido no ano-
calendário 2009, Declaração 2010, tendo utilizado as informações disponíveis por
ocasião da declaração do Imposto de Renda. A entidade pagadora, como é de notório
conhecimento público - sofreu intervenção administrativa, com reflexos incontestáveis
para a perfeita defesa dos fatos por mim alegados. Fica evidente a minha intenção de
não omitir nenhuma informação para as autoridades tributárias e de que tinha como
certa que a instituição para qual prestei serviços cumprisse a sua parte, realizando os
devidos recolhimentos/ pagamentos como era de costume até então. Fiz apenas o
repasse dos valores apresentados pelo DataUnb em uma planilha sobre pagamentos a
mim feitos em 2008 e 2009.
No caso sob análise, deve-se levar em consideração o principio da boa fé, pois minha
intenção foi declarar o recebido e, sem malicia, acreditar que a entidade pagadora
cumpria com suas obrigações. Portanto, não contribui em nenhuma hipótese para os
fatos que deram causa a Notificação 2010/300613157173538.
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Em atenção ao decreto em tela, manifesto-me pela inconformidade pelas razões acima
expostas. Nesse caso, encontro-me cerceada em meus direitos de defesa em razão de a
instituição pagadora encontrar-se sob intervenção administrativa, o que me
impossibilitou de juntar à minha defesa os documentos que comprovem a retenção do
imposto de renda, referentes aos pagamentos a mim efetuados nos meses de fevereiro e
março de 2009. Em que pese essa situação, não me furtei ao dever de comprovar, por
meio de copia de Solicitação de contratos e de pagamento de autônomos e de extrato
bancário, que os pagamentos efetivamente depositados são em valores líquidos, já
descontados os supostos impostos de ISS, INSS e IRPF. Junto, para minha defesa,
comprovantes de serviços contratados (no valor de R$ 8.333,00 cada um deles), os
quais foram prestados no período previsto, ainda que pagos posteriormente.
(...)”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 06/13.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte. Comprovação.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovada a sua retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729168/2011-22

sustentando, em apertada síntese, que a compensação indevida de IRRF foi originada de erro de
preenchimento na declaração, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento foi mantido no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo à infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Para comprovar o valor de imposto de renda retido na fonte informado na
Declaração de Ajuste Anual, a contribuinte juntou à peça de defesa, fls. 07/10,
cópias de Solicitação e Autorização de Pagamento de Autônomo referente ao ano
de 2008. Elaborou, ainda, tabela indicando os valores recebidos, valores do INSS e
de IRRF e foram anexadas cópias de extratos bancários.
Nos termos da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, em seu artigo 55, que
fundamenta o artigo 943, §2o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999, o contribuinte poderá
compensar na declaração de ajuste o valor do imposto retido na fonte quando dispor do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora:
Lei no 7.450, de 1985.
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, em face do que dispõe a legislação acima transcrita, a contribuinte tem que
comprovar com documentos, emitidos pela fonte pagadora, a retenção do imposto
de renda na fonte.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Também é oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729168/2011-22

Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Continuando, observa-se que a contribuinte não juntou aos autos documentos que
comprovassem as suas alegações. Ora, tratando-se de matéria de fato, um
julgamento não pode se pautar apenas em alegações.
Dessa forma, é de se considerar que a contribuinte não logrou comprovar as suas
alegações, não merecendo reparo o feito fiscal.
Com relação a alegação que a responsabilidade do IRRF era da fonte pagadora, a
mesma não prospera, pois tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por
antecipação daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste
responsabilidade tributária concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora
como quer a impugnante.
Deve ser informado que pela legislação que rege o Imposto de Renda Pessoa Física, as
informações contidas na Declaração de Ajuste Anual e a respectiva retificadora, se for o
caso, é de responsabilidade do próprio contribuinte.
Em sede recursal, o contribuinte carreou aos autos documentos que também não
comprovam a retenção do imposto, motivo pelo qual o lançamento deve ser mantido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 169
DF CARF MF
Original